Tribunal: TJDFT
Processo: 0728851-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. CONTRARIEDADE A PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania do veredicto.

2. Tendo os jurados acolhidos versão apresentada pela acusação, lastreada em provas concretas da ocorrência do crime e da intenção do réu de ceifar a vida da vítima, não há julgamento contrário à prova dos autos.

3. Apelação conhecida e desprovida.